Tribunal: TJDFT
Processo: 0734724-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734724-80.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707938-78.2024.8.07.0006 AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA DO CEO DO NASCIMENTO DA PAZ DESPACHO Em homenagem ao contraditório, intime-se a agravante para que se manifeste quanto ao documento ID Num. 64464987, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora